Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-57.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002866-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA SILVIA CONCEICAO - CPF: 270.296.031-68 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002866-57.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA SILVIA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÓBITO DA DEVEDORA ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE E DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL - SÚMULA 72 DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo ser substituída na demanda.

A entrega da notificação no endereço do fiduciante não comprovou a constituição em mora, uma vez que o devedor morreu em momento anterior. Assim, deverá o espólio ser notificado e, até as forças da herança, responder pelas dívidas do falecido.
(REsp n. 1.500.106/MG).

A comprovação da mora é requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002866-57.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA SILVIA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, §3º, do CPC.

O apelante aduz estar comprovada a mora visto que a notificação foi encaminhada para o endereço indicado no contrato e recebida sem nenhuma ressalva sobre o falecimento da devedora.

Alega que não se trata de obrigação personalíssima e que os herdeiros inclusive já foram habilitados nos autos.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 48206488).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002866-57.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA SILVIA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial pode ser encaminhada por carta com aviso de recebimento ou pelo Cartório, e deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Nestes autos o AR foi enviado após o falecimento da devedora, e por isso a lide foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não houve a válida comprovação da mora e de impossibilidade de substituição processual.

No REsp 1500106 foi discutida questão similar a esta, e ficou consignado o seguinte:

4.2. Com efeito, a existência da pessoa natural termina com a morte (art. 6º do CC/2002), cessando também a capacidade para ser parte (art. 7º do antigo CPC). Com o falecimento, a representação processual passa a ser exercida pelo inventariante do espólio do de cujus (art. 12, V, do CPC/1973).

(...)

Portanto, não há falar em constituição em mora do devedor fiduciante se este é pré-morto ao ato de notificação.

5. Outrossim, a entrega da notificação no endereço do fiduciante não comprovou a constituição em mora, uma vez que o devedor morreu em momento anterior (fl. 55), razão pela qual não há como presumir que foi notificado. Assim, deverá o espólio ser notificado e, até as forças da herança, responder pelas dívidas do falecido.

Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO ESPÓLIO. RESPONSÁVEL PELO DÉBITO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

2. A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo ser substituída na demanda.

3. A entrega da notificação no endereço do fiduciante não comprovou a constituição em mora, uma vez que o devedor morreu em momento anterior. Assim, deverá o espólio ser notificado e, até as forças da herança, responder pelas dívidas do falecido.

4. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp n. 1.500.106/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação DJe: 05/04/2017)

Outros precedentes: AREsp n. 1.211.816/SC, Relator: Ministro Marco Buzzi, publicado em 23/02/2018, AREsp n. 1.213.412/SC, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 24/06/2019 e
AREsp 1485232/SP, Relator: Ministro Marco Buzzi, publicado em 05/08/2019.

Dessa maneira, não houve a regular constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da Ação de Busca e Apreensão e também de procedibilidade, e deve dar-se no momento da propositura do feito. Ademais, como assinalado, é descabida a substituição processual neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020